Tribunal: TJES
Processo: 5008157-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008157-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMILDO MARQUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA – PLEITO LIMINAR DE SUSPENSÃO NOS PROVENTOS DA PARTE – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2
.
C
onsiderando a fase embrionária em que tramita a demanda principal, as provas delineadas nos autos
evidenciam
que, embora tenha buscado o Agravante contratar empréstimo consignado simples, foi-lhe ofertado modalidade diversa – cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do Banco Agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

3. Com efeito, a suspensão dos descontos nos proventos do Agravante é medida que se impõe, porquanto o risco é mais grave a este (pessoa física) do que ao Banco (Agravado), que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

- Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008157-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDO MARQUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos id. 6437628.

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROMILDO MARQUES DO NASCIMENTO em face de decisão id. 28219080 (processo de origem), que indeferiu o pleito liminar por si requerido, consistente na suspensão dos descontos efetuados em seus proventos por BANCO PAN S.A., ora Agravado, nos autos da “ação revisional de empréstimo bancário c/c tutela de urgência antecipada” nº 5007614-22.2023.8.08.0048.

Pelas razões recursais id. 5553582, o Agravante requer a concessão da tutela de urgência antecipada a fim de que o Agravado se abstenha de promover descontos em seus proventos, relativamente ao empréstimo objeto da lide.

Apesar de intimado (id. 5784156), o Agravado não apresentou contrarrazões.

Infere-se do escorço exordial que o Agravante solicitara ao Agravado um empréstimo consignado simples, contudo, foi-lhe ofertada modalidade diversa da pretendida, a saber, “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, sem que o mesmo (Agravante) se desse conta disso no ato de assinatura do contrato respectivo, sobretudo, por se cuidar de pessoa idosa e hipossuficiente.

Por conseguinte, narra-se que o Agravante entabulara o referido empréstimo, no valor de R$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais), passando a sofrer descontos mensais em seus parcos proventos, no valor de R$ 148,20 (cento e quarenta e oito reais e vinte centavos), os quais persistem até a presente data, não havendo termo final para a conclusão do negócio jurídico referenciado, tendo sido efetuado, até o presente momento, o pagamento de R$ 4.594,20 (quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos).

Diante de tal panorama, o Agravante ajuizou a demanda revisional originária, pleiteando, liminarmente, a suspensão dos descontos pertinentes ao empréstimo em questão.

Entrementes, o douto magistrado indeferiu a tutela de urgência antecipada por não verificar os requisitos legais ensejadores da medida liminar.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação revisional de empréstimo bancário c/c tutela de urgência antecipada” nº 5007614-22.2023.8.08.0048, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quant
um
satis
, os requisitos necessários à sua concessão.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A partir de uma análise perfunctória da questão controvertida, sobressai da documentação que instruiu o feito de origem que o Agravante logrou comprovar pelo “extrato de empréstimo consignado” id. 23280710 (processo originário) que vem sofrendo descontos em seus proventos desde a data de 15.12.2020, no valor de R$ 148,20 (cento e quarenta e oito reais e vinte centavos), oriundos de “contrato de cartão de crédito consignado – RMC” – Contrato nº 0229742911909.

Por outro lado, oportunizado o contraditório, o Agravado, em que pese devidamente intimado para contrarrazoar o presente recurso, manteve-se inerte.

Ademais, depreende-se da ação de origem que o Agravado também não apresentou contestação, deixando, portanto, de refutar a alegada fraude consumerista pelo aqui Agravante.

Acerca da matéria objeto da irresignação recursal,
“
a
jurisprudência desta Câmara tem assentado que
n
ão se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relator: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Nesta senda, considerando a fase embrionária em que tramita a demanda principal, as provas delineadas nos autos levam-me a crer que, embora tenha buscado o Agravante contratar empréstimo consignado simples, foi-lhe ofertado modalidade diversa – cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do Agravado aos direitos de informação e de transparência, bem como violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, a suspensão dos descontos nos proventos do Agravante é medida que se impõe, porquanto o risco é mais grave àquele (Agravante) do que ao Agravado, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício, manifestada quando do julgamento de casos análogos aos dos presentes autos:

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC.

INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA.
DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO
. RECURSO PROVIDO.

1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação,
ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5008068-83.2022.8.08.0000, Relatora: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2023). (Grifei).

Destarte, importa registrar que essa providência agora pleiteada é protetiva e provisória, podendo ser revisada a qualquer tempo, a depender dos contornos da lide.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento para deferir a tutela de urgência e determinar ao Agravado que suspenda os descontos dos valores objeto da ação no benefício previdenciário do Agravante, pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por evento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 14/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

SESSÃO: 14/11/23

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator,
consignando, porém, meu entendimento quanto à impossibilidade de adesão de relatório pelo desembargador substituto.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões